Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora, com fundamento na teoria menor, para inclusão do recorrente no polo passivo da execução.
2. A decisão agravada reconheceu a existência de relação de consumo entre a credora e a empresa executada, bem como a ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, autorizando a responsabilização patrimonial do sócio, ainda que minoritário e não administrador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com base na teoria menor, para alcançar o patrimônio do sócio recorrente, mesmo sendo ele minoritário e sem poderes de gestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
5. A teoria menor, prevista no art. 28, §5o, do CDC, permite a desconsideração sempre que a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente de abuso de direito, confusão patrimonial ou fraude.
6. A ausência de bens da empresa executada e a inadimplência da obrigação judicial configuram óbice ao ressarcimento, autorizando a medida excepcional.
7. A alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, por ser sócio minoritário e não gestor, não afasta sua responsabilidade. Precedentes do col. STJ e deste e. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.